Tribunal: TJPA
Processo: 0005784-70.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. NULIDADE DAS PROVAS DOMICILIARES. ABSOLVIÇÃO DE UMA RECORRENTE. TRÁFICO REMANESCENTE PARA O OUTRO RECORRENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, aplicando-lhes, respectivamente, as penas de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.315 (mil, trezentos e quinze) dias-multa; e 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.165 (mil, cento e sessenta e cinco) dias-multa. A defesa suscita nulidade das provas por abordagem ilegal, invasão de domicílio e quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve quebra da cadeia de custódia do entorpecente apreendido; (ii) saber se a abordagem policial em via pública foi lícita; (iii) saber se o ingresso no domicílio dos recorrentes ocorreu com observância das exceções constitucionais; (iv) saber se estão configurados os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, bem como a correta dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A divergência pontual entre o peso do entorpecente indicado no auto de apreensão e o constante no laudo definitivo não caracteriza quebra da cadeia de custódia, ausente qualquer indício de adulteração do material apreendido, estando comprovadas a materialidade e a idoneidade da prova pericial. 4. A abordagem policial em via pública mostrou-se legítima, pois lastreada em fundada suspeita, consubstanciada em denúncia especificada, local conhecido pela intensa traficância e comportamento objetivo do agente, em conformidade com o art. 244 do CPP. 5. O ingresso no domicílio não se revelou regular, ante a ausência de mandado judicial, de fundadas razões prévias ou de comprovação de consentimento livre e válido dos moradores, impondo-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas no interior da residência e das delas derivadas. 6. Reconhecida a nulidade das provas domiciliares, impõe-se a absolvição de uma das recorrentes quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 7. Em relação ao outro recorrente, subsistem provas autônomas e lícitas decorrentes da abordagem em via pública, suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a comprovação da mercancia. 8. O crime de associação para o tráfico não restou configurado, ante a inexistência de prova segura de vínculo estável e permanente entre os recorrentes, impondo-se a absolvição de ambos, à luz do princípio do in dubio pro reo. 9. Na dosimetria, afasta-se a valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime, mantendo-se apenas a culpabilidade. 10. Reconhecido o tráfico privilegiado, ausentes fundamentos idôneos para a redução em patamar diverso, aplica-se a fração máxima de 2/3, fixando-se pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos, com regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para: (i) declarar a nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio; (ii) absolver uma das recorrentes do crime de tráfico de drogas; (iii) absolver ambos os recorrentes do crime de associação para o tráfico; (iv) redimensionar a pena do outro recorrente, com aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CPP, arts. 155, 157, 244 e 386, VII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 24/08/2021; STJ, AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 768.471/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27/03/2023; STJ, REsp 2.132.089/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC 916.919/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005784-70.2020.8.14.0040

APELANTE: YAGO NASCIMENTO RABELO, JULLY CRISTIAN GARCIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. NULIDADE DAS PROVAS DOMICILIARES. ABSOLVIÇÃO DE UMA RECORRENTE. TRÁFICO REMANESCENTE PARA O OUTRO RECORRENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, aplicando-lhes, respectivamente, as penas de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.315 (mil, trezentos e quinze) dias-multa; e 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.165 (mil, cento e sessenta e cinco) dias-multa.

A defesa suscita nulidade das provas por abordagem ilegal, invasão de domicílio e quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve quebra da cadeia de custódia do entorpecente apreendido; (ii) saber se a abordagem policial em via pública foi lícita; (iii) saber se o ingresso no domicílio dos recorrentes ocorreu com observância das exceções constitucionais; (iv) saber se estão configurados os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, bem como a correta dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divergência pontual entre o peso do entorpecente indicado no auto de apreensão e o constante no laudo definitivo não caracteriza quebra da cadeia de custódia, ausente qualquer indício de adulteração do material apreendido, estando comprovadas a materialidade e a idoneidade da prova pericial.

4. A abordagem policial em via pública mostrou-se legítima, pois lastreada em fundada suspeita, consubstanciada em denúncia especificada, local conhecido pela intensa traficância e comportamento objetivo do agente, em conformidade com o art. 244 do CPP.

5. O ingresso no domicílio não se revelou regular, ante a ausência de mandado judicial, de fundadas razões prévias ou de comprovação de consentimento livre e válido dos moradores, impondo-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas no interior da residência e das delas derivadas.

6. Reconhecida a nulidade das provas domiciliares, impõe-se a absolvição de uma das recorrentes quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

7. Em relação ao outro recorrente, subsistem provas autônomas e lícitas decorrentes da abordagem em via pública, suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a comprovação da mercancia.

8. O crime de associação para o tráfico não restou configurado, ante a inexistência de prova segura de vínculo estável e permanente entre os recorrentes, impondo-se a absolvição de ambos, à luz do princípio do in dubio pro reo.

9. Na dosimetria, afasta-se a valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime, mantendo-se apenas a culpabilidade.

10. Reconhecido o tráfico privilegiado, ausentes fundamentos idôneos para a redução em patamar diverso, aplica-se a fração máxima de 2/3, fixando-se pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos, com regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

IV.

DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para: (i) declarar a nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio; (ii) absolver uma das recorrentes do crime de tráfico de drogas; (iii) absolver ambos os recorrentes do crime de associação para o tráfico; (iv) redimensionar a pena do outro recorrente, com aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CPP, arts. 155, 157, 244 e 386, VII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 24/08/2021; STJ, AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 768.471/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27/03/2023; STJ, REsp 2.132.089/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC 916.919/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de ­­­­março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Yago Nascimento Rabelo e Jully Cristian Garcia dos Santos, inconformados com os termos da sentença que os condenou a pena, respectivamente, de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.315 (mil, trezentos e quinze) dias-multa, e 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.165 (mil, cento e sessenta e cinco) dias-multa, pelas práticas dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/06, em concurso material, interpuseram o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes da abordagem ilegal e de invasão de domicílio. Ainda, a quebra de cadeia de custódia. No mérito, absolvição por insuficiência probatória de ambos os delitos. Subsidiariamente, a reforma da fração do tráfico privilegiado para a máxima de 2/3 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

Não obstante os argumentos da defesa, não observo nos autos qualquer prova ou circunstância capaz demonstrar que o entorpecente apreendido não se trata do que foi periciado.

Ao contrário, do acervo probatório consta o seguinte:

a)

o Auto de apresentação e apreensão (Num. 26912849 - Pág. 22), confirmando que foram apreendidos 05 (cinco) pedaços de uma substância esverdeada prensada com odor e aparência do entorpecente conhecido por “maconha”, pesando aproximadamente 1 (um) quilo e 664,08 gramas total.

b)

Laudo provisório (Num. 26912849 - Pág. 24) atestando a aparência da maconha nos 1 (um) quilo e 664,08 gramas de entorpecente apreendido.

c)

requisição de perícia nos materiais apreendidos (Num. 26912849 - Pág. 35): 1 (um) quilo e 664,08 gramas de entorpecente tipo “maconha”;

d)

laudo toxicológico do material apreendido, realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Num. 26912859 - Pág. 1) resultando positivo para “maconha” na droga apreendida;

Todos harmônicos acerca da natureza do material apreendido. Embora observe uma pequena divergência entre a quantidade de entorpecente apreendido (1,664,08kg) e da massa bruta do laudo definitivo (1.634kg), essa não retira a validade da prova coletada. Isso, porque a diferença pode ter decorrido de erro no momento da pesagem em sede policial.

Logo, o exame químico-toxicológico definitivo deve ser levando em consideração, pois executado com maior rigor técnico. Mais a mais, a divergência não altera a essência factual: drogas foram apreendidas em contexto de traficância.

Outrossim, a defesa não comprovou qualquer adulteração no iter probatório.

Desse modo, não acolho o pedido.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.

2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 665948 MS 2021/0143812-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021)

(...)

. Além disso, ainda que haja divergência quanto a quantidade de drogas apreendida, não há que se falar em quebra de cadeia de custódia, quando presente provas suficientes para a condenação, sendo comprovada a materialidade do delito e não restando dúvidas quanto a autoria. 3. Processos e inquéritos policiais em andamento não podem ser utilizados em prejuízo a ré, pois implicaria em afronta o princípio de presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, conforme precedentes do C . STJ, no Tema Repetitivo 1139. 4. A redução pela causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, deve ser a máxima, de 2/3, quando ausente justificativa efetiva para a imposição de maior rigor, quando a quantidade de drogas apreendida que não é desproporcional à própria natureza da conduta (34g de crack) . 5. Revisão Criminal parcialmente deferida.

(TJ-SP - Revisão Criminal: 00056421720248260000 José Bonifácio, Relator.: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 18/10/2024, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/10/2024)

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0030546-74.2020.8.09 .0175 COMARCA DE ANÁPOLIS APELANTE: MARCOS VINÍCIUS PIRES DE MATOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATOR: Desembargador FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PRELIMINAR E DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PENA DE MULTA.

(...)

2. Possível divergência na quantidade da droga apreendida, não enseja nulidade processual, mormente quando comprovado tratar-se realmente de substância ilícita, até porque, consta no laudo definitivo que o material examinado trata-se de amostra daquele descrito no laudo de constatação.

(...)

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - APR: 00305467420208090175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R))

03 -
NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS
. ABORDAGEM

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, os policiais ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Ambos disseram que estavam em rondas ostensivas, em local de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o réu em um moto com uma sacola de papel. O PM Dhian Júnior, relatou que aquele local era onde ficavam vários usuários e os traficantes que levavam, de moto, os entorpecentes até eles, pegavam o dinheiro e saiam. Que em razão de combater o tráfico naquela localidade, faziam rondas frequentes lá na tentativa de prender os traficantes. Dhian seguiu informando que avistaram o réu parado em uma moto, que olhava para um lado e para outro, como uma sacola, que ao avistar a guarnição esboçou que queria sumir com a sacola, sendo surpreendido com a abordagem, onde se constatou que ele trazia consigo quase 1kg de entorpecente, que afirmou que iria entregar para alguém. Já o policial Sandro de Assis Rodrigues Machado, acrescendo, ainda, que recebeu informações acerca de uma suposta entrega de entorpecente, a qual dava as características do sujeito que batiam com as do réu.

Percebo que a abordagem inicial é legítima, pois estava lastreada por denúncia especificada, informava as características do sujeito que iria realizar a entrega de entorpecentes. Outrossim, o sujeito estava parado, com uma sacola para entrega em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, situações essas que revelam fundadas suspeitas da prática de crime permanente e justifica a abordagem policial.

Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Assim, rejeito a preliminar.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PACIENTE SOZINHO, COM UMA SACOLA NA MÃO, EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE POLICIAL. PROVAS VÁLIDAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A busca pessoal, prevista no art. 244 do Código de Processo Penal, exige fundada suspeita, não sendo admitidas abordagens pautadas unicamente em impressões subjetivas dos agentes policiais.

2. No caso concreto, a diligência se mostrou legítima, pois o paciente estava parado, sozinho, com uma sacola na mão, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, situação que revela fundada suspeita da prática de crime permanente e justifica a abordagem policial. Precedentes.

3. A atuação policial traduziu exercício regular da atividade investigativa, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.019.939/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, que é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2. Na hipótese, segundo os elementos de convicção expressamente consignados pelas instâncias ordinárias, estava presente a fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito para abordagem e revista do paciente e de sua companheira, pois motivada por denúncia anônima especificada, segundo a qual um casal estava comercializando drogas na Praça Rui Barbosa e, no local, os policiais militares identificaram os indivíduos portadores das características descritas na notícia, especialmente as fisionomias físicas e as vestimentas dos acusados, os quais portavam entorpecentes. Nesse viés, a informação anônima foi minimamente confirmada, sendo que as referidas diligências traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem, após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa. Portanto, tem-se que a diligência não foi desencadeada por suspeita vaga, tampouco baseada em meras conjecturas ou impressões subjetivas.

3. Afigura-se correto o afastamento da pretendida desclassificação do delito tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, mediante fundamentação coesa e suficiente no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico, de forma que para alcançar conclusão diversa seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus.

4. Ademais, Ressalta-se que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes é irrelevante, tendo em vista que, após análise do conjunto fático-probatório dos autos, a instância ordinária destacou o intuito de comércio das substâncias, tornando inviável a pretendida desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (AgRg no AREsp n. 2.162.920/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 847.667/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

04 – INVASÃO DE DOMICÍLIO

Por outro lado, não parece regular o ingresso no domicílio sob a alegação de que, após ser abordado em via pública, o réu teria confessado ter drogas no interior de sua casa, levando-os os voluntariamente até lá e franqueado a entrada em seu domicílio ou mesmo sua mãe ou a corré, ante à ausência de comprovação correlata (AgRg no AREsp n. 2.261.046/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.).

Ademais, tal narrativa, pelas regras do sendo comum é inverossímil.

(AgRg no HC n. 768.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023, grifei).

Além disso, o recorrente, em juízo, não manifestou nada a respeito da franquia da entrada.

E a corré, não relatou um consentimento voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação (AgRg no AREsp n. 2.959.442/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.).

Nesse contexto, as provas obtidas dentro da residência – laudos do material apreendido naquela, termo de apreensão de objeto correlato e testemunhos dos policiais que efetuaram tal apreensão dentro do imóvel– deram-se a partir e ingresso irregular ao domicílio do apelante.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pela defesa visando à nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem a presença de fundada suspeita. A defesa alega que as provas resultantes dessas diligências são ilícitas, e que, como consequência, devem ser desconsideradas para efeito de condenação, acarretando a absolvição do recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar, realizadas com fundamento em denúncia anônima e sem a demonstração de fundada suspeita, configuram prova ilícita, ensejando a absolvição do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do Código de Processo Penal exige fundada suspeita para a realização de busca pessoal, e o ingresso domiciliar sem mandado judicial, por sua vez, deve observar as exceções previstas no art. 5º, XI, da Constituição Federal, aplicáveis apenas em situações de flagrante delito com evidências concretas e objetivas.

4. No caso, a abordagem policial e o ingresso no domicílio do réu foram realizados com base apenas em denúncia anônima e em comportamento do réu que não apresentou elementos concretos suficientes para caracterizar fundada suspeita, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência.

5. A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias que corroborem sua veracidade, não constitui motivo justificador para a realização de busca pessoal ou domiciliar, conforme entendimento pacífico do STJ. A ausência de fundada suspeita torna ilícitas as provas obtidas por essas diligências, configurando a teoria dos frutos da árvore envenenada, que contamina as provas derivadas da atuação policial ilegal.

6. Reconhecida a ilicitude das provas obtidas e de suas derivadas, resta comprometida a materialidade do delito, justificando a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA ABSOLVER O RECORRENTE, COM

FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

(REsp n. 2.132.089/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2. No caso em tela, os policiais alegaram que decidiram abordar um veículo em razão do nervosismo apresentado pelos 2 ocupantes usuários do serviço de transporte por aplicativo e, enquanto se iniciava a revista pessoal, o agravado quebrou o próprio celular, porém nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Em decorrência dessas circunstâncias, deslocaram-se para a residência do agente e, durante a devassa, localizaram 100g (cem gramas) de cocaína, 997g (novecentos e noventa e sete gramas) de maconha, 16g (dezesseis gramas) de skunk e 58g (cinquenta e oito gramas) de crack.

3. Como visto acima, a própria abordagem é ilegal tanto pela apresentação de motivo não aferível de "nervosismo" do agente quanto pela não visualização de corpo de delito. Ademais, mesmo que se considerasse a quebra do aparelho telefônico como justificativa para tal diligência, nada de ilícito foi encontrado com o agravado e, ainda assim, os policiais deslocaram-se até a residência dele e realizaram devassa sem mandado judicial.

4. "A Sexta Turma tem sedimentado entendimento, no sentido de que é inverossímil a suposta confissão informal (livre e voluntária) do réu sobre armazenamento de drogas no interior do imóvel, seguida de autorização para ingresso dos policiais (por parte do acusado ou de outro morador da residência), ante a ausência de comprovação do consentimento dos moradores, como ocorreu no presente caso" (AgRg no HC n. 768.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023, grifei).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 763.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS DERIVADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A natureza permanente do delito, por si só, não autoriza o ingresso em domicílio alheio. É necessário que os agentes do Estado tenham fundadas razões anteriores à entrada na casa, com base em circunstâncias objetivas, de que há situação de flagrante no local, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente.

Ou seja, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.

2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos que indiquem a ocorrência atual ou iminente de crime, não autoriza ingresso de policiais no domicílio.
Nesse sentido, foi registrado no voto relator do Tema n. 280 da Repercussão Geral do STF: "[...]

provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de 'informantes policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).

3. O simples fato de alguém sair correndo para o interior da residência ao avistar policiais não constitui, por si só, fundadas razões a autorizar o ingresso dos agentes estatais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador.

4. No caso em análise, após os policiais encontrarem drogas com usuários, esses últimos informaram que haviam comprado os entorpecentes, em um bar, do paciente e de seu irmão. Em seguida, motivados exclusivamente por denúncias anônimas de que as drogas eram armazenadas na casa do ora agravado e pela sua fuga para dentro de casa, os agentes estatais entraram no domicílio e fizeram buscas, das quais resultou a apreensão de três papelotes de cocaína.

Conforme assentado pelas instâncias de origem, as razões para o ingresso na casa do réu foram: a) a existência de denúncias anônimas de tráfico de drogas no domicílio; b) a fuga do paciente ao avistar os policiais e c) a natureza permanente do crime. Com base nessas premissas e na jurisprudência do STJ, foi ilícito o ingresso na casa do acusado, uma vez que não havia fundadas razões acerca da prática de crime que pudessem autorizar a busca domiciliar
.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 916.919/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (grifei)

Assim sendo, acolho, parcialmente, o pedido da defesa e declaro nulas as provas obtidas mediante violação ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio
, absolvendo a recorrente Jully Cristian Garcia dos Santos, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Existindo provas, não contaminadas pela nulidade da invasão, de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas em relação ao recorrente Yago Nascimento Rabelo, como será mais bem demonstrado no tópico abaixo.

05 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTE.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas com relação ao réu
Yago Nascimento Rabelo
, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 26912909 - Págs. 4 a 6):

(...)

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 41754491 - Pág. 22), Laudo Toxicológico Definitivo (ID 75466907), bem como pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

O Laudo Toxicológico Definitivo, conclui:

“4 - DO RESULTADO: POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9 THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como MACONHA.”

Não há nos autos qualquer autorização ou permissão que legitimasse a portar a substância entorpecente e, assim, excluísse o crime.

Não há que se questionar a prática do crime de tráfico de drogas, a definição típica do art. 33, da Lei Antitóxicos, é de conteúdo variado, descrevendo diversas ações como adquirir, vender, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar. Todavia, há unidade de crime, é dizer, ainda que o agente tenha praticado mais de uma das ações constantes do tipo, haveria um só crime.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o Tipo em epígrafe, posto que a conduta redunda em elementares do crime. Além disso, a materialidade do crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06 também está comprovada nos autos principalmente pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Ficou claramente demonstrado nos autos que os denunciados estavam associados na prática criminosa, a droga foi encontrada dentro do guarda roupa do casal, podendo-se extrair que se associaram para o fim de praticar o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, em qualquer uma de suas modalidades.

Importante destacar que o próprio art. 35 da lei 11.343/06 destaca que a associação não precisa ser reiterada para a configuração da prática criminosa.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não sejam os Tipos em epígrafe, posto que as condutas redundam em elementares dos crimes.

Da Autoria.

Quanto à autoria, não há dúvidas de que a prática do tipo penal do Art. 33 da Lei 11.343/06, deve ser imputada aos réus YAGO NASCIMENTO RABELO e JULLY CRISTIAN GARCIA DOS SANTOS.

O Policial Militar SANDRO DE ASSIS RODRIGUES MACHADO narrou em juízo que estavam de serviço quando receberam a informação de que estaria havendo uma entrega e deram as características físicas do réu. Que o abordaram e encontraram a droga dentro de uma sacola de papel, que era aproximadamente 1kg. Que o réu disse que em casa teria mais e pediu para ir até lá pegar seus documentos, que no local foi encontrado mais entorpecentes. Que a região é bem conhecida pelo Tráfico de Drogas. Que o réu falou que a droga estaria dentro do guarda-roupa, que quando chegaram na residência encontraram a ré. Que a ré sabia da existência da droga. Que se recorda que eles morariam de favor na casa da mãe do réu e por isso ele indicou logo onde estaria a droga, pois não queria que bagunçassem a casa. Que a mãe do réu autorizou a entrada dos policiais.

O também Policial Militar DHIAN CARLOS PASSOS BORGES JUNIOR narrou em juízo que visualizaram um indivíduo no comércio com uma sacola, que quando viu a guarnição o nacional se assustou e pareceu que queria sumir com a sacola. Que o abordaram e encontraram na sacola aproximadamente 1kg de maconha. Que o réu disse que teria mais droga em sua residência e quando chegaram ao local a esposa do réu informou onde estaria o restante. Que em decorrência do tempo não se recorda muitos detalhes dos fatos. Que não acompanhou a entrada da guarnição na residência. O que se recorda é do susto do réu, que a abordagem foi por isso, mas que não foi o depoente que abordou o réu e sim o comandante da guarnição que era o CB Machado.

Em seu interrogatório o réu YAGO NASCIMENTO RABELO optou por permanecer em silêncio.

Em seu interrogatório judicial a ré JULLY CRISTIAN GARCIA DOS SANTOS disse que a droga foi encontrada no guarda-roupa do casal, mas que ela não tinha conhecimento de sua existência. Disse que na chegada dos policiais à residência eles disseram saber que havia droga e perguntaram onde estaria o guarda roupa, tendo a depoente mostrado a eles.

Não há qualquer dúvida com relação à prática do crime de tráfico com relação ao réu Yago, além de ter sido encontrada substância entorpecente com o réu dentro da sacola, também foi encontrado mais entorpecentes no guarda roupa do réu. Com relação à ré Jully, em que pese a defesa alegue que ela apenas mostrou onde ficava o guarda roupa e que não tinha conhecimento de que ali havia droga, do depoimento dos policiais extrai-se que a ré indiciou onde estaria a droga, que embora o réu Yago já tivesse falado que estava no guarda roupa, a ré Jully também mostrou quando perguntado por eles. Dessa forma, verifico que havia transporte e guarda da substância entorpecente apreendida nos autos configurando a prática de um dos verbos nucleares do tipo misto alternativo contido no art. 33 da Lei 11.343/06 e também da associação dos réus para a prática criminosa.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 26912849 - Pág. 22), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão, além de balança de precisão, rolo de papel filme;

b)

no laudo toxicológico provisório e definitivo (Num. 26912849 - Pág. 24 e Num. 26912859 - Págs. 1 e 2), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 1.634kg de maconha -;

c)

depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente.

Embora, se desconsidere as provas decorrentes da invasão de domicílio, ainda restam as oriundas da abordagem policial inicial, em que o réu foi encontrado na posse de quase 1kg de maconha, dando certeza da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Ressalto, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “trazer consigo” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

Por outro lado,
quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas, destaco que para a configuração do referido "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006". (AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

In casu
,
em que pesem os fundamentos expostos pelo juízo
a quo
, não restou devidamente evidenciado, de forma inequívoca, a associação para o tráfico de drogas, sobretudo, agora, em que a corré foi absolvida do crime de tráfico - por nulidade das provas colhidas no domicílio daqueles.

Outrossim, mesmo não tivesse sido absolvida, não houve uma investigação mais profunda (com escuta telefônica e etc), para que houvesse provas mais contundentes acerca da associação. Além disso, não restou comprovado quanto tempo praticavam o tráfico de drogas. O fato de os réus serem casados, por si só, é insuficiente para afirmar que havia entre eles um
societas sceleris
para perpetração do delito de tráfico de drogas.

Dessa maneira, afasto a condenação dos recorrentes do delito de associação ao tráfico de drogas, embasado no princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Para a configuração do delito de associação para o tráfico "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11 .343/2006". ( AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020 .) 2. No caso, ao deixar de esclarecer o tempo da suposta associação e sem evidenciar a existência concreta de animus associativo, as instâncias ordinárias não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre o paciente e qualquer membro da facção, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico.3. Não se faz possível a condenação pelo delito de associação para o tráfico em razão de a prisão ter sido realizada em local sabidamente dominado por facção criminosa .4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

06 – REFORMA DA DOSIMETRIA DE YAGO NASCIMENTO RABELO. CONCESSÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 26912909 - Pág. 7 a 8):

O réu é primário; A culpabilidade do réu é elevada neste caso. A posse de aproximadamente 1kg de droga em via pública e o armazenamento de mais entorpecentes em sua residência demonstram não apenas envolvimento pontual, mas uma clara intenção de colaborar de maneira significativa com o tráfico ilícito. Essa conduta exige planejamento e organização, indicando que o réu tinha consciência plena do caráter ilícito de sua atividade e da gravidade de seus atos. A quantidade expressiva de droga reforça o elevado grau de reprovabilidade da sua conduta, que ultrapassa o que se espera em crimes da mesma espécie; A conduta social do réu também é desfavorável, pois suas ações não só fortalecem a cadeia do tráfico de drogas, como contribuem para a degradação do ambiente comunitário. A denúncia de populares revela o impacto negativo que sua conduta gera na comunidade, provocando insegurança e afetando a qualidade de vida local. O fato de o réu armazenar entorpecentes em sua residência demonstra descaso com o impacto social dessa prática, especialmente considerando que sua casa poderia ser usada como base para o tráfico, expondo a vizinhança a riscos e reforçando o sentimento de insegurança; A personalidade do agente sem dados para valoração; Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu; O motivo determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes, normal ao tipo penal; As circunstâncias do crime são as normais do tipo; E por fim as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, considerando a quantidade de substância entorpecente apreendida nos autos entendo como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem agravantes e atenuantes a serem sopesadas.

Para aplicação da minorante contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devem ser observados: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. No presente caso, o acusado é primário, não responde a outros processos criminais, não ficou demonstrado que integra organização criminosa ou que é dedicado a atividades criminosas. Por isso, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida, aplico a minorante e reduzo a pena em 1/3, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 499 (quatrocentos e noventa e nove) dias-multa. Ausência de causas de aumento de pena.

O que resulta em uma pena de 5 (cinco) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA NO VALOR DE 499 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE) DIAS-MULTA, no valor unitário de R$ 34,83 (trinta e quatro reais e oitenta e três centavos) correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (agosto de 2020 – R$ 1.045,00), o que totaliza o valor, a título de multa de R$ 17.380,17 (dezessete mil, trezentos e oitenta reais e dezessete centavos).

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social e consequências do crime, fixando a pena basilar em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, de fato é elevada em razão da considerável quantidade da droga encontra em poder do réu (quase 1kg de maconha), no que mantenho o vetor negativado.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

É válido ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Desse modo, retando somente um vetor negativo, realizo a diminuição proporcional da pena, fixando-a em 05 (cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não foram identificadas nenhuma atenuante e/ou agravante de pena.

Na terceira fase foi reconhecido a minorante do tráfico privilegiado, sendo aplicada fração diversa da máxima, sem fundamentação correlata, no que a afasto.

Considerando que a quantidade da droga já foi utilizada na primeira e inexistindo outros elementos idôneos para fixara fração diversa, diminuo a pena em 2/3, arbitrando-a em definitivo em 01 (um) ano, 11(onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, mais 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Passo o regime inicial para aberto, com fulcro no art. 22, alínea “c” do CP.

Substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/03/2026